Tribunal: TJSP
Processo: 2189814-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DAS PELO LOCATÁRIO NO IMÓVEL – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA PREJUDICIAL À ORDEM DE DESPEJO – INEXISTÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO PATRIMONIAL NÃO CONDIZENTE COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA – AGRAVO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2189814-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 4a Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LIMINAR DEFERIDA ANTES DE SEREM LEVANTADAS AS BENFEITORIAS IMPLEMENTADAS PELO LOCATÁRIO NO IMÓVEL – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA PREJUDICIAL À ORDEM DE DESPEJO – INEXISTÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO PATRIMONIAL NÃO CONDIZENTE COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA – AGRAVO IMPROVIDO.